Tribunal: TJPA
Processo: 0807690-22.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10938 - Citação
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807690-22.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ANA CELIA LAMEIRA SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NOTIFICAÇÃO SOBRE A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PRAZO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No caso dos autos, foi expedido mandado de citação informando o Estado do Pará sobre a designação de audiência de conciliação e mediação e consignando que se não houvesse composição, decorreria da data da audiência o prazo para contestação.

2.

Na esteira do art. 183 do CPC, nos processos físicos, como no feito de origem, a Fazenda Pública deverá ser notificada de todo ato processual que implique abertura de prazo mediante a sua intimação pessoal, por carga ou remessa dos autos.

3.

Uma vez que o ato de citação da agravante tinha por escopo tão somente notificá-la a respeito da designação de audiência, sem que fluísse, a partir dele, qualquer prazo para manifestação, resta incontroversa a desnecessidade de cumprimento da exigência de intimação pessoal (art. 183, § 1º, do CPC).

4.

Assim, não há que se falar em ilegalidade ou irregularidade na citação da agravante, já que foram devidamente observados os arts. 246, II, e 242, § 3º, do CPC.

5.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides nos autos da Ação de Indenização Civil por Ato Ilícito cumulada com Danos Morais e Materiais movida por Ana Celia Lameira Sampaio.

O agravante se insurge contra decisão que declarou a validade da sua citação e a intempestividade de sua contestação, determinando o seu desentranhamento dos autos.

Nas razões do recurso defende a nulidade da citação por mandado em decorrência da violação ao art. 183, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC), suscitando precedentes da Corregedoria do Interior do TJPA, Conselho Nacional de Justiça e TJMG.

Afirma que a expressão “intimação” contida no referido dispositivo legal se trata de intimação
lato sensu
, comportando tanto a citação quanto a intimação
stricto sensu
, e que a intimação seria inerente à própria citação.

Aponta que os arts. 272, § 8º, e 280 do CPC estabelecem que as citações e intimações são nulas quando não realizadas conforme prescrição legal, aduzindo que ao não remeter os autos à Fazenda Pública cria-se um obstáculo prejudicial à sua defesa.

Com base nesses argumentos requereu a concessão de antecipação de tutela recursal e, ao final, o total provimento do Agravo de Instrumento.

O pedido foi indeferido pela saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, relatora do feito à época (ID 2213989).

Contra essa decisão o agravante interpôs Agravo Interno (ID 2408701).

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 2454736).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer pronunciando-se pelo não provimento do recurso (ID 2806914).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O objetivo do agravante com o presente Agravo de Instrumento é a reforma da decisão que

declarou a validade da sua citação, a fim de que seja reconhecida a nulidade do ato e admitida a Contestação protocolada, cessando a decretação de revelia.

Inicialmente, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto pelo agravante e passo ao julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

Acerca da citação, assim dispõe o Código de Processo Civil (CPC):

Art. 246. A citação será feita:

(...)

II - por oficial de justiça;

(...)

Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.

(...)

§ 3º A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial.

No caso dos autos, verifico que foi expedido mandado de citação informando o Estado do Pará sobre a designação de audiência de conciliação e mediação para o dia 24/01/2017, e consignando que se não houvesse composição, decorreria da data da audiência o prazo de 15 (quinze) dias para contestar, sob pena de revelia e confissão (ID 2186076 - Pág. 46).

O referido mandado foi cumprido em 11/11/2016, conforme Certidão do oficial de justiça, tendo sido recebido pelo Procurador-Geral Adjunto do Contencioso da Procuradoria Geral do Estado do Pará (ID 2186076 - Pág. 48).

Importa esclarecer que o art. 183 do CPC estabelece a prerrogativa de prazo em dobro para as manifestações processuais da União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, a contar da intimação pessoal, a qual será feita por carga, remessa ou meio eletrônico
[1]
.

Assim, nos processos físicos, como no feito de origem, a Fazenda Pública deverá ser notificada de todo ato processual que implique abertura de prazo mediante a sua intimação pessoal, por carga ou remessa dos autos.

Uma vez que o ato de citação da agravante tinha por escopo tão somente notificá-la a respeito da designação de audiência

de conciliação e mediação, sem que fluísse, a partir dele, qualquer prazo para manifestação, resta incontroversa a desnecessidade de cumprimento da exigência de intimação pessoal (art. 183, § 1º, do CPC).

Assim, não há que se falar em ilegalidade ou irregularidade na citação da agravante por oficial de justiça, perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, já que foram devidamente observados os arts. 246, II, e 242, § 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. (...)

Belém, 14/06/2021